Tribunal: TJMT
Processo: 1014409-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014409-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Custas, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), SERGIO LUIS MATTEI - CPF: 443.366.400-68 (AGRAVANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– PEDIDO DE PENHORA SISBAJUD E/OU RENAJUD –
TUTELA DE URGÊNCIA
INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300, caput).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÉRGIO LUÍS MATTEI contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 13111-40.2015.8.11.0003 - Código 796985), ajuizada pelo agravante contra OI MÓVEL S.A. – em recuperação judicial, indeferiu o pedido de penhora via SISBAJUD e/ou RENAJUD, por considerá-las incompatíveis com a anterior determinação do Juízo para fosse expedido ofício ao “
Juízo da Recuperação Judicial para constrição de crédito em nome da executada, no montante de R$ 12.353,22, conforme planilha atualizada do débito
” (cf. Id. no 97532489).

O agravante sustenta que o crédito objeto da demanda é de natureza extraconcursal, eis que constituído após o pedido de RJ da agravada Oi, de modo que “
não pode ser incluído no plano de recuperação judicial
” e nem sofrer quaisquer dos efeitos decorrentes da aprovação do PRJ, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinado o “
prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo onde tramitou a ação indenizatória
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal (cf. Id. no 97526980).

A decisão vinculada ao Id. no 100491950 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o réu/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 100491950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Em 09.03.2020, ao apreciar a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pela executada/agravada, a MMa. Juíza assim decidiu:

“Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação apresentada e determino o prosseguimento do cumprimento de sentença.

Oficie ao Juízo da Recuperação Judicial para constrição de crédito em nome da executada, no montante de R$ 12.353,22 (doze mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte e dois centavos), conforme planilha atualizada do débito à fls. 246.” (cf. Id. no 97532489)

Não veio a este instrumento recursal documento que informe sobre o cumprimento da ordem do Juízo relacionada à constrição de valores, muito menos acerca de eventual tentativa de transferência/levantamento do crédito bloqueado nos autos da RJ do Grupo Oi.

Em 10.05.2021, o exequente/agravante retornou aos autos para, diante do inadimplemento voluntário do débito exequendo, requer a penhora on-line, via SISBAJUD, e a busca de veículos registrados em nome da executada/agravada, via RENAJUD (cf. Id. no 99030961).

Sobreveio a decisão agravada nos seguintes termos:

“Indefiro o pedido formulado pela parte exequente na ref. 16, em face da decisão proferida à fls. 247/248. Mantenho àquele decisum pelos seus próprios fundamentos, devendo a parte interessada buscar os meios processuais próprios para modificá-la” (cf. Id. no 97532489)

No caso, à mingua de outros dados informativos que pudessem propiciar o exame adequado de que como vem se desenvolvendo o cumprimento de sentença em 1o Instância, a exemplo do cumprimento ou não da ordem de bloqueio de ativos financeiros da executada/agravada nos autos do seu pedido de RJ, e como é evidente que já precluiu a oportunidade de impugnação recursal da 1a decisão, aquela proferida no dia
09.03.2020, seguramente não há falar em probabilidade de êxito da pretensão recursal, muito menos em perigo de dano a justificar a antecipação da tutela almejada pelo agravante (CPC, art. 300).

A concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração de “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), portanto, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo, antes,
fundamentação
relevante,
apoiada em prova idônea, que demonstre a probabilidade do direito, e, ainda, efetiva demonstração de que o diferimento da análise do pleito possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida ou causar ao postulante dano gravíssimo, irreversível ou irremediável, hipótese diversa da dos autos.

Pelo exposto, à míngua dos requisitos do art. 300 do CPC, desprovejo o recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022